Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão de id 17528035 (Pág. 95), proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da demanda declaratória com pedido de compensação por danos morais (no 0703250-12.2020.8.07.0007), promovida por INOVAMAIS COMERCIO DE ANTENAS EIRELI – ME, rejeitou as preliminares de litisdenunciação e de litisconsórcio passivo necessário, além da possibilidade de dilação probatória. Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela rejeição da dilação probatória, pois o impossibilitou de prestar maiores esclarecimentos sobre o real responsável pelo protesto discutido pela parte autora. Narra que, na origem, o agravado ajuizou postulação em função de protesto indevido em seu nome, sustentando que desconhecia qualquer relação jurídica mantida com o beneficiário do protesto, a empresa CP TELECOM LTDA. Discorre sobre a necessidade da denunciação à lide do cedente (credor), real responsável pelo protesto, visto o banco ser somente o intermediário, pois prestou um serviço de emissão de boleto e cobrança. Ou, alternativamente, a formação do litisconsórcio passivo necessário, com base nos artigos 118, 118 e 339 do CPC. Ressalta, ainda, que a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC faz referência às hipóteses do art. 13 do mesmo códex, cuja hipóteses não são aplicáveis ao caso, já que o banco não integra a cadeia de consumo. Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação se houver o prosseguimento do feito. Busca, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. No mérito, seja reformada a decisão, para determinar a correta dilação probatória, bem como o comparecimento na lide do responsável pelo protesto. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 17528026 e 17528027. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pelo banco agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Na prática, pretende o agravante ver resolvida a questão de mérito antecipadamente, em leito do recurso intermediário destes autos, quando nem mesmo se conhecem a decisão judicial definitiva ou as razões pelas quais o d. juízo singular entendeu prescindível a prova na qual insiste a parte. Em uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que não se sustentam as afirmações do agravante, pois a certidão positiva emitida pelo Tabelionato de Notas, Protesto de Títulos e Registro de Contato de Águas Lindas de Goiás (id 17528035 - Pág. 20) noticia dois protestos, apresentados pelo Banco Santander, referentes a dois títulos DMI, de no 1809 e 273001, no valor de R$ 1.998,95 cada, com vencimentos em 16/09/2018 e 20/09/2018, respectivamente. Por sua vez, os resumos de operação de antecipação de crédito firmados entre o agravante e a suposto responsável pelo protesto, a empresa CP TELECOM LTDA, constante no id 17528035 (Págs. 55 e 57), informam operação de troca de cheques e não de títulos, cujos vencimentos e valores divergem dos levados a protesto, visto serem referentes ao cheque no 000012, com valor de R$ 580,00 e vencimento em 11/10/2018 e cheque no 000107, com valor de R$ 7.000,00 e vencimento em 16/10/2018. Repise-se, os contratos dão conta da operação de desconto de recebíveis (no 900249315) de títulos de crédito de terceiro (cheque) com vencimentos posteriores aos registrados no protesto de título, bem como informam valores diversos dos questionados pelo agravado. Veja, que a operação, à primeira vista, se caracteriza pelo empréstimo de uma quantia em dinheiro, descontando antecipadamente juros, e pela transferência, mediante endosso, da propriedade do título cedido. Ademais, a tese de que o recorrente seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda também não se sustenta, visto ser assente, na jurisprudência desta Corte de Justiça, o entendimento de que “o endossatário é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, quando tratar-se de duplicata recebida na modalidade endosso-caução”, como se infere ser o caso. Sobre a questão, julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO TRANSLATIVO. SÚMULA 475/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. A Teoria da Asserção preconiza que as condições da ação devem ser examinadas de forma abstrata, ou seja, a partir da narrativa da parte quando da propositura da demanda. É incontestável a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, mormente por ter sido ela a responsável por levar a protesto os títulos reportados nos autos. A teor do que estabelece o Enunciado no 475, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Os danos morais pelo protesto indevido de títulos de crédito são aferíveis in re ipsa, pois sua configuração decorre da mera comprovação da conduta ilícita. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não reclamando alteração o quantum fixado na origem, eis que obedecidas tais balizas. Evidenciada a responsabilidade do banco pela propositura da demanda judicial, não há que se cogitar acerca da incidência do princípio da causalidade. (Acórdão 1239410, 07032739820198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, agindo como endossatária-mandatária, possui pertinência subjetiva com a demanda. 3. A duplicata sem aceite será exigível se houver o protesto do título e a comprovação da entrega da mercadoria. 3.1. Observa-se a irregularidade no protesto quando desacompanhado de comprovante da efetiva entrega dos bens/ prestação de serviços ou de qualquer outro documento que demonstre a existência de vínculo entre as partes, conforme dispõe o Art. 15 da Lei 5.474/68. 4. O protesto indevido configura ato ilícito praticado pela instituição financeira, ocasião em que surge o dever de responder pelos prejuízos causados à parte contrária. 5. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (REsp 1063474 / RS 2008/0128501-0 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 6. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. 7. Os parâmetros acima referidos permitem verificar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano experimentado pelo Autor. 8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso. 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar Rejeitada. Honorários majorados. (Acórdão 1229600, 07197468720188070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO-CAUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO NCPC. 1. A instituição financeira que recebe a duplicata mediante endosso-caução tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto e indenização por danos morais. 2. Configurado o endosso-caução, há a transferência da titularidade do crédito para o endossatário, o que acarreta a responsabilização solidária da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido dos títulos endossados. 3. O protesto indevido de título de crédito enseja indenização por danos morais, sendo dispensável a prova do prejuízo. 4. Tendo em vista que a fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, o valor arbitrado pela r. sentença mostra-se adequado, não merecendo redução. 5. Nos termos do § 2o do art. 85 NCPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 6. Já, o critério da equidade, previsto no § 8o do art. 85 NCPC, tem aplicação apenas "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". 7. Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada nos termos do § 2o do art. 85 do NCPC, não sendo possível a apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85, impondo-se a mensuração nos percentuais fixados pela lei. 8. Negou-se provimento ao recurso do BANCO SAFRA S A. Deu-se parcial provimento ao recurso do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ. (Acórdão 1210605, 07072898120188070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original Lado outro, o perigo alegado não se afigura patente, eis que a agravante é dado o direito de regresso contra a suposta responsável pelo protesto indevido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator